Tribunal: TJDFT
Processo: 0010295-53.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. STJ TEMA 882 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. O caso sub judice não configura hipótese de incidência da tese consolidada pelo STJ para o tema 882 (Resp.1.439.163 e 1.280.871), uma vez que o pagamento anterior ao inadimplemento das taxas condominiais pela apelante prova que ela aderiu à associação de moradores, adesão essa que independe de forma especial.

2. Tratando-se de associação, o dever contributivo deriva da voluntária sujeição de alguém ao corpo social e, consequentemente, às suas regras, ou do fato de que esteja se beneficiando, sem contraprestação, das atividades associativas, hipótese esta que configuraria o vedado enriquecimento sem causa.